Tribunal: STF
Processo: RE 1485449
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Taquari/RS formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 63) contra acórdão (eDoc 50) da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.890 E 3.887/2016. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DE INDICES DISTINTOS PARA PODER EXECUTIVO E PODER LEGISLATIVO. DEVER DE OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA.



    [...]



    Nas razões recursais, sustenta que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por ter aquiescido com a impossibilidade, para fins da revisão geral anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição, de estipulação de índices diferenciados para o Poder Executivo e o Legislativo.



    Assevera, nesse contexto, que, “[c]om relação a expressão prevista no artigo 37, X da Constituição que estabelece a revisão geral anual SEM DISTINÇÃO DE ÍNDICES, é óbvio e ululante que se trata de previsão aplicável aos servidores que pertencem ao MESMO PODER” (eDoc 63, fls. 7-8).



    Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela negativa “seguimento ou a inadmissão do Recurso Extraordinário, bem como, se for o caso, negar provimento ao mesmo, para ser mantida a decisão de procedência da ação” (eDoc 70, fl. 4).



    Considerando o Tema n. 624 (RE 843.112) da repercussão geral, o julgamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual não foi acolhido em acordão cuja ementa possui, em parte, o seguinte teor (eDoc 85):



    RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.890 E 3.887/2016. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS PARA PODER EXECUTIVO E PODER LEGISLATIVO. DEVER DE OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. AUSENTE OFENSA AO TEMA 624 DO STF NO CONTEXTO.



    [...]



     3. De fato, há ressalva da revisão geral anual, que se dará na mesma data e sem distinção de índices, dependendo de deflagração pelo Poder Executivo, consoante dispõe o artigo 61, §1º, II, “a” da Constituição Federal. Reforça-se, portanto, a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 843.112 – Tema nº 624, “o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção". 



    4. Contudo, diferentemente do que alega o Ente público, no contexto, não há ofensa ao Tema 624 do STF, pois no julgamento proferido no Acórdão do recurso inominado nenhum índice, a título de revisão geral anual, foi estipulado pelo Poder Judiciário.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, inicialmente, que a controvérsia submetida ao conhecimento do Supremo não trata de eventual competência do Poder Judiciário para determinar, ao Poder Executivo, a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, matéria que foi examinada pela Corte no RE 843.112, Tema n. 624. Refere-se, ao revés, na possibilidade de fixação de índices diversos, a depender da vinculação do servidor a um ou a outro Poder, para a revisão geral anual.



    Feito esse registro, tenho como correto o acordão da Turma Recursal, pois a orientação da Corte Suprema é no sentido de que os índices selecionados para os fins do art. 37, X, parte final, da Carta da República devem ser iguais para todos os servidores públicos. Nesse sentido, tem-se o que restou decidido na ADI 1.156, Relator o ministro Roberto Barroso, que assim deixou consignado em seu voto:



    7. Desse modo, a Constituição determina, de forma expressa, que os índices utilizados para os fins de revisão geral anual devem ser iguais para todos os servidores públicos, sendo que o argumento de que a limitação se volta a assegurar a isonomia entre vencimentos não torna válido o meio eleito. A vedação à distinção de índices, além de constar explicitamente da CF/1988, é também reconhecida pela jurisprudência do STF:



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica, no caso, o disposto no § 11 do art. 85 do CPC ante a condenação, pela instância de origem, da parte recorrente em honorários advocatícios no percentual máximo admitido.



    4. Determino, à Secretaria Judiciária, a retirada da anotação de que este processo tramita sob segredo de justiça, porquanto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil. Após, publique-se e intime-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente